Tribunal: TJES
Processo: 5008183-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NAIM BASTOS e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5008183-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NAIM BASTOS e outros (2)
Advogados do(a) AGRAVANTE: KELLY COELHO GOMES - RJ170421, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

no que se refere à alegada omissão quanto à regularidade das intimações e ao pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos, observa-se que o acórdão embargado manteve integralmente a decisão monocrática proferida no julgamento do agravo de instrumento, a qual examinou de forma clara a questão relativa à ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Na decisão monocrática, consignou-se expressamente que os agravantes foram intimados para apresentar documentação apta a demonstrar a alegada condição de miserabilidade financeira, contudo deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou juntada de elementos comprobatórios, tanto perante o juízo de origem quanto nesta instância recursal.

Diante desse contexto, concluiu-se que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, havia sido afastada pelos elementos constantes dos autos e, sobretudo, pela ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade financeira.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação quanto ao afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelas pessoas naturais.

A referida presunção possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem situação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos ou quando a parte deixa de atender determinação judicial destinada à comprovação de sua situação econômica, como ocorreu na presente hipótese.

Quanto à pessoa jurídica embargante, igualmente não há omissão no julgado. No caso concreto, não foram apresentados documentos capazes de evidenciar a incapacidade financeira da empresa, razão pela qual se concluiu pela inexistência de comprovação suficiente para a concessão do benefício.

Dessa forma, constata-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.